Tribunal: TJDFT
Processo: 0713797-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713797-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLYCIDA SANROMA DE ARAUJO E SOUSA, ANDREIA GRACA SANROMA, CLYCIDA DA GRACA SANROMA APELADO: OLIMPIO FASANO DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (Olimpio Fasano) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 32711229, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora